Tribunal: TJES
Processo: 5009022-28.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009022-28.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDMARCOS VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E À VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por autarquia de trânsito contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a nulidade integral de processo administrativo por falha de notificação.

2.Fato relevante. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais e quanto à regularidade da notificação por edital.

3.Decisões anteriores. A sentença reconheceu a nulidade do procedimento administrativo por vício na notificação. O acórdão confirmou integralmente os fundamentos da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto (i) à possibilidade de nulidade apenas parcial do processo administrativo e (ii) à validade da notificação por edital diante da devolução da correspondência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

6.O acórdão enfrentou a tese da nulidade, concluindo que a ausência de notificação válida constitui vício insanável, o que afasta a aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais.

7.Quanto à notificação por edital, o julgado considerou irregular sua utilização, pois a primeira correspondência foi entregue no mesmo endereço, revelando falha da Administração.

8.Não há omissão quando a decisão adota fundamentação incompatível com os argumentos da parte, ainda que não os mencione expressamente.

9. O embargante pretende rediscutir o mérito, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão não se configura quando o acórdão adota fundamentação que, ainda que de forma implícita, afasta as teses da parte. 2. A ausência de notificação válida do condutor constitui vício insanável que compromete todo o processo administrativo, afastando a aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais. 3. A notificação por edital é inválida quando não demonstrada a justa frustração da via postal.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 5009022-28.2024.8.08.0011

EMBARGANTE: DETRAN/ES

EMBARGADO: EDMARCOS VIEIRA DOS SANTOS

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À NULIDADE PARCIAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E À VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. FUNDAMENTOS JÁ ENFRENTADOS PELO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I - CASO EM EXAME

1.Embargos de declaração opostos por autarquia de trânsito contra acórdão que negou provimento a recurso inominado, mantendo a nulidade integral de processo administrativo por falha de notificação.

2.Fato relevante. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais e quanto à regularidade da notificação por edital.

3.Decisões anteriores. A sentença reconheceu a nulidade do procedimento administrativo por vício na notificação. O acórdão confirmou integralmente os fundamentos da decisão.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto (i) à possibilidade de nulidade apenas parcial do processo administrativo e (ii) à validade da notificação por edital diante da devolução da correspondência.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5.Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022).

6.O acórdão enfrentou a tese da nulidade, concluindo que a ausência de notificação válida constitui vício insanável, o que afasta a aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais.

7.Quanto à notificação por edital, o julgado considerou irregular sua utilização, pois a primeira correspondência foi entregue no mesmo endereço, revelando falha da Administração.

8.Não há omissão quando a decisão adota fundamentação incompatível com os argumentos da parte, ainda que não os mencione expressamente.

9. O embargante pretende rediscutir o mérito, finalidade estranha à via dos aclaratórios.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. A omissão não se configura quando o acórdão adota fundamentação que, ainda que de forma implícita, afasta as teses da parte. 2. A ausência de notificação válida do condutor constitui vício insanável que compromete todo o processo administrativo, afastando a aplicação do princípio do aproveitamento dos atos processuais. 3. A notificação por edital é inválida quando não demonstrada a justa frustração da via postal.”

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO- DETRAN/ES
(ID 15354415) em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais (ID 15308990), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela autarquia de trânsito, ora embargante.

Sustenta o embargante que o acórdão foi omisso, pois não analisou expressamente dois argumentos centrais de seu recurso: 1.A tese de que uma eventual nulidade no procedimento administrativo deveria atingir apenas o ato viciado e os subsequentes, permitindo a repetição dos atos, conforme o princípio do aproveitamento dos atos processuais (art. 282 do CPC), e não anular todo o processo desde sua origem. 2.O argumento de que a notificação por edital foi regular, uma vez que a legislação de trânsito e a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (citando o PUIL nº 372/SP) não exigem Aviso de Recebimento nem a realização de diligências pessoais antes da publicação do edital, bastando a frustração da via postal.

Requer, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes, para suprir as omissões e, consequentemente, dar provimento ao seu Recurso Inominado.

É o breve relatório.
Decido.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

No mérito, contudo,
não assiste razão ao embargante
.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para
sanar omissão, obscuridade, contradição
ou
corrigir erro material
.

Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifesta: (a) sobre pedido; (b) sobre argumentos relevantes ao deslinde da causa — especialmente quando se tratar de indeferimento do pedido; e (c) sobre questões de ordem pública, mesmo que não suscitadas pelas partes.

No caso dos autos, o embargante alega que o acórdão não se manifestou sobre a tese da nulidade parcial do processo administrativo e sobre a validade da notificação por edital.

Entretanto, o que se observa é uma tentativa de rediscutir o mérito da decisão por via inadequada. O acórdão embargado, ao manter integralmente a sentença de primeiro grau, adotou seus fundamentos como razão de decidir. A sentença, por sua vez, foi clara ao reconhecer a nulidade do procedimento justamente por falha na notificação de penalidade.

A decisão de anular o processo administrativo na sua integralidade baseou-se na premissa de que a falha em notificar validamente o condutor sobre a penalidade imposta constitui vício insanável que compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, maculando todo o procedimento. Ao acolher essa tese (nulidade total), o julgado, de forma lógica e implícita, rechaçou a tese defendida pelo DETRAN/ES de uma possível nulidade apenas parcial. A ausência de menção expressa a um argumento não configura omissão quando a decisão adota fundamentação incompatível com ele.

Da mesma forma, ao fundamentar a nulidade na falha da notificação, o Colegiado enfrentou a questão e concluiu pela sua irregularidade no caso concreto, considerando que a primeira notificação (de instauração) foi entregue com sucesso no mesmo endereço, o que tornava injustificável a devolução da segunda correspondência e invalidava a posterior notificação por edital. Portanto, o acórdão não ignorou a questão, mas sim deu a ela uma solução jurídica contrária à pretensão do embargante.

O que se evidencia é o inconformismo do DETRAN/ES com o resultado do julgamento, buscando, por meio destes embargos, uma nova análise do mérito. Contudo, os embargos de declaração não se prestam a essa finalidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo o v. Acórdão em sua integralidade.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
, advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)